Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-75.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. ARTIGO 50, DA LEI No 6.766/79. CRIMES AMBIENTAIS. ARTIGOS 40, 48 E 63, DA LEI No 9.605/1998. CONSTRUÇÕES EDIFICADAS SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO BARTOLOMEU. ZONA DE CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE. PERÍCIA CRIMINAL. DANOS DIRETOS E INDIRETOS AO MEIO AMBIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de parcelamento irregular do solo, por meio de provas produzidas em sede judicial e extrajudicial, principalmente a perícia e as provas orais, as quais demonstram que o réu efetuou loteamento do solo, sem autorização do órgão público competente, por meio de venda de lote sem título legítimo de propriedade do bem, a condenação é medida que se impõe. Evidenciado nos autos que a área em que houve o parcelamento irregular é de preservação ambiental e identificados danos diretos, os quais impedem a regeneração de vegetação e alteram a topografia do terreno, restam tipificadas as condutas previstas nos artigos 40 e 48, da Lei 9.605/1998. Quanto ao crime previsto no artigo 63, da Lei de Crimes Ambientais, este foi comprovado pela perícia realizada, que constatou os danos indiretos decorrentes da quebra do equilíbrio ecológico, causando o afastamento da fauna nativa, expondo o solo a processos erosivos mais intensos, redundando no aumento do escoamento superficial das águas pluviais. A perícia judicial foi realizada especificamente no lote ocupado pelo réu, de modo que se presume que os danos ambientais nela considerados foram provocados pelas edificações ali presentes.